Tribunal: TJPA
Processo: 0001121-76.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001121-76.2017.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: MARCELO VALENTE DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INDEVIDO. O ARTIGO 3º, § 15, DO DECRETO-LEI N.º 911/1969 PREVÊ QUE SE APLICAM NO CASO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULOS REFERENTE ÀS OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL PREVISTAS NA LEI NO 6.099/74. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA QUE ADMITE A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PARA QUE O ARRENDADOR POSSA REAVER O BEM OBJETO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. INADIMPLEMENTO QUE CARACTERIZA O ESBULHO POSSESSÓRIO. PRECEDENTES DO TJPA E DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO NO JUÍZO
A QUO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, ajuizada em face de
MARCELO VALENTE DE SOUZA
, indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos seguintes termos
in verbis
(Id.1053296):

“Os fatos narrados na petição inicial descrevem um ilícito civil (quebra de contrato) cuja consequência é a estabelecida no Parágrafo único do art. 475 do C.C.B, e não um esbulho possessório, ensejador da reintegração. Nestas circunstâncias temos que dos fatos narrados na inicial não decorre logicamente o pedido, sendo esta a razão pela qual a indefiro, nos termos do art. 330, I combinado com o Parágrafo único, item II, do mesmo artigo, todos do Código de Processo Civil.

Intime-se. Após o prazo e sem apresentação de recurso, defiro o desentranhamento dos documentos acostados na inicial.”.

Inconformado, o apelante/requerido apresentou suas razões de recurso (Id.1053297). Argumenta, que houve equívoco na extinção do processo sem resolução do mérito. Ademais, pontua que deveria ter sido intimado pessoalmente antes do julgamento, e, que a decisão recorrida fere o princípio da instrumentalidade das formas.

Ao final, pede o provimento do recurso, para reforma da sentença, a fim de que seja anulada, e consequentemente determinada a baixa dos autos para o seguimento do trâmite regular.

A parte apelada não apresentou contrarrazões (Id.1316258).

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação. E, por estarem presentes, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a verificação do acerto da sentença guerreada que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. 330, I, do CPC
.

A discussão se refere ao acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela inadequação do pedido de ação de reintegração de posse, sob o argumento de que o descumprimento do contrato pelo requerido, ao se tornar inadimplente, caracteriza um ilícito civil, cuja consequência é a estabelecida no artigo 475 do Código Civil e não um esbulho possessório.

Pois bem.

Defende o apelante que caracteriza esbulho a conduta do requerido em não restituir coisa que não lhe pertence, pelo fato de não ter quitado tempestivamente o pagamento das parcelas, tornando precária a sua posse sobre o bem, sendo cabível a ação proposta.

Analisando os autos, vislumbro que as partes realizaram contrato de arredamento mercantil no dia 10.07.2008 para compra de um veículo Ford KA, no valor de R$ 28.815,74, dividido em 60 (sessenta) vezes, e, que o réu estava inadimplente desde agosto/2008.

Nesse sentido, o artigo 3º, §15, do Decreto-Lei n.º 911/1969 prevê que “
as disposições deste artigo aplicam-se no caso de reintegração de posse de veículos referente às operações de arrendamento mercantil previstas na Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974
”.

Sobre o assunto, é remansosa a jurisprudência que admite a ação de reintegração de posse para que o arrendador possa reaver o bem objeto do contrato de arrendamento mercantil, já que o inadimplemento caracteriza o esbulho possessório.

Neste sentido, já decide há muito este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL SOB O ENTENDIMENTO DE NÃO DECORREREM DOS FATOS NARRADOS NO PEDIDO.

POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NA HIPÓTESE DE INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL
.
CONSTITUIÇÃO EM MORA ATRAVÉS DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE DA EMENDA À INICIAL - NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA Apelação n.º 0010542-95.2014.8.14.0301. 2ª Turma de Direito Privado. Rela. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. DJe 19.06.2017).

APELAÇÃO CÍVEL
.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LEASING. FALTA DE PAGAMENTO. CABIMENTO DA POSSESSÓRIA AO CASO. RECURSO PROVIDO.
VOTAÇÃO UNÂNIME. I In casu, diante da falta de pagamento por parte do arrendatário rende ensejo ao ajuizamento da possessória, notadamente porque a propriedade do bem é do arrendador, ficando o arrendatário na situação de simples possuidor. II Logo, a reintegração de posse é a via processual que a lei concede ao credor para rescindir o contrato de arrendamento mercantil (leasing) no caso de mora do arrendatário. III Recurso de Apelação Provido. (TJPA Apelação Cível nº.20093000699-2 - 4ª Câmara Cível Isolada - Rela. Desa. Eliana Rita Daher Abufaiad - Jul.05.07.2010).

APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE LEASING. AÇÃO APROPRIADA É REINTEGRAÇÃO DE POSSE. APELO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA
A QUO
E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
DECISÃO UNÂNIME. (TJPA Apelação Cível nº.20093017267-8 - 1ª Câmara Cível Isolada - Rel. Des. Marneide Trindade Pereira Merabet - Jul 04.10.2010).

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios, acerca do cabimento da ação de reintegração de posse, em caso de contrato de arrendamento mercantil, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
LIMINAR DEFERIDA. PEDIDO FINAL IMPROCEDENTE COM BASE NA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. CONDUTA LÍCITA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
1. É lícito à instituição financeira arrendante o ajuizamento da ação de reintegração de posse em razão do atraso no pagamento das parcelas do financiamento do veículo objeto de leasing.
2. No caso em tela, a liminar foi deferida, o banco foi reintegrado na posse, mas, posteriormente, o pedido da ação de reintegração de posse foi julgado improcedente com base na teoria do adimplemento substancial, com a determinação da devolução do bem ao arrendatário. Entretanto, diante da impossibilidade da devolução, a obrigação foi convertida em perdas e danos, tendo o apelado já recebido o valor correspondente ao veículo. 3. Apesar da situação descrita, a conduta do banco ao tentar receber seu crédito é lícita, não devendo ser imputada a ele a responsabilidade por realizar o juízo de valor de proporcionalidade referente entre o valor ainda devido e a medida executiva para recebimento do crédito, porquanto a medida processual encontra-se prevista em lei e o juízo de ponderação cabe ao Judiciário. APELO PROVIDO. (TJ-GO 0322153-81.2014.8.09.0051, Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, Goiânia - 22ª Vara Cível, Data de Publicação: 28/07/2017)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO REVISIONAL.
PROLAÇÃO DE SENTENÇA UNA. DESNECESSIDADE. DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINARES AFASTADAS.
CONSTITUIÇÃO EM MORA. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DAS DISPOSIÇÕES DO DECRETO-LEI N.º 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DIRIGIDA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR. ENTREGA PESSOAL. DESNECESSIDADE. I- Considerando que as ações revisional e de reintegração de posse foram sentenciadas de forma simultânea, não há falar em nulidade. II- Não há falar em defeito na representação processual quando o ato de substabelecimento está devidamente autenticado pelo Tabelionato de Notas. III- Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada em razão do julgamento antecipado da lide, quando existem nos autos provas suficientes à formação do convencimento do juiz e a parte interessada não se desincumbe do ônus de demonstrar o seu prejuízo, sem o qual não há falar em nulidade. Inteligência do enunciado da Súmula nº 28 deste Tribunal de Justiça de Goiás
. IV- É cabível o ajuizamento da ação de reintegração de posse por inadimplemento do contrato de arrendamento mercantil com o objetivo de quitação do contrato, ou retomada do bem.
V- Nos termos do Decreto-lei n.º 911/69, em sua redação anterior à Lei n.º 13.043/14, subsidiariamente aplicada a ações de reintegração de posse fundadas em contrato de arrendamento mercantil, a comprovação da mora deve ser realizada por notificação do devedor, por meio de Cartório de Títulos e Documentos, no endereço fornecido no contrato, sendo desnecessário o recebimento pessoal. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 0287815-26.2011.8.09.0168, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Águas Lindas de Goiás - 2ª Vara Cível, Data de Publicação: 30/08/2019)

É bom que se registre que o STJ inclusive admite a conversão da ação possessória em execução caso não se encontre o bem objeto do contrato de arrendamento mercantil:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. INADIMPLEMENTO. LIMINAR DEFERIDA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ART. 4º DO DECRETO-LEI Nº 911/1969. APLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Cuida-se, na origem de ação de reintegração de posse que objetiva a retomada de veículo em virtude do inadimplemento de contrato de arrendamento mercantil. O pedido de conversão da ação em processo executivo em virtude da não localização do bem foi indeferido, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito.
3. Cinge-se a controvérsia a definir se, diante da não localização do bem objeto do contrato de arrendamento mercantil, é possível a conversão do pedido de reintegração de posse em ação de execução, por aplicação analógica do Decreto-Lei nº 911/1969 que estabelece normas de processo acerca de alienação fiduciária. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça traçou orientação no sentido de que, em ação de busca e apreensão processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/1969, o credor tem a faculdade de requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva se o bem não for encontrado ou não se achar na posse do devedor (art. 4º).
5. A Lei nº 13.043/2014, que trouxe modificações no Decreto-Lei nº 911/1969, autoriza a aplicação das normas procedimentais previstas para a alienação fiduciária aos casos de reintegração de posse de veículos referentes às operações de arrendamento mercantil (Lei nº 6.099/1974).
6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.785.544/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Portanto, fica patente a viabilidade da proteção possessória em casos de inadimplemento dessa espécie de contato, razão pela qual a sentença vergastada merece o reparo pretendido em recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao juízo
a quo
a fim de que se dê seguimento à ação possessória.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2024